Tribunal: STJ
Processo: 0001177-31.2017.8.26.0510
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2230922 - SP(2025/0306753-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: REMILDO DE SOUZA
ADVOGADO
: FREDERICH GERALDO MARTINS - SP265657
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURO
ESPECIAL.
PRAZO
DE
5
DIAS
CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora
do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da
e 798,
, do Código de
Lei n. 8.038/1990
caput
Processo Penal.
2. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário de
Justiça Eletrônico em
considerando-se
17/12/2025,
publicada no dia
O trânsito em julgado foi
18/12/2025.
certificado em
No entanto, o presente
5/2/2026.
recurso foi protocolizado, intempestivamente, em
após o quinquídio legal.
9/2/2026,
3. De acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, havendo legislação específica
regulamentando o agravo interposto no âmbito dos
processos criminais, não se aplicam as disposições
contidas no Código de Processo Civil relativamente à
contagem e ao prazo de interposição recursal.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55777648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b13c44e-ed3a-42dc-88aa-1f793cb04231

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2230922 - SP(2025/0306753-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: REMILDO DE SOUZA
ADVOGADO
: FREDERICH GERALDO MARTINS - SP265657
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURO
ESPECIAL.
PRAZO
DE
5
DIAS
CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora
do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da
e 798,
, do Código de
Lei n. 8.038/1990
caput
Processo Penal.
2. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário de
Justiça Eletrônico em
considerando-se
17/12/2025,
publicada no dia
O trânsito em julgado foi
18/12/2025.
certificado em
No entanto, o presente
5/2/2026.
recurso foi protocolizado, intempestivamente, em
após o quinquídio legal.
9/2/2026,
3. De acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, havendo legislação específica
regulamentando o agravo interposto no âmbito dos
processos criminais, não se aplicam as disposições
contidas no Código de Processo Civil relativamente à
contagem e ao prazo de interposição recursal.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por REMILDO DE SOUZA
contra a decisão que não conheceu do recurso especial.
A parte agravante alega a inaplicabilidade da Súmula n. 283 do STF,
pois teria sido apontada a desproporcionalidade na fixação do regime
semiaberto.
Sustenta não se tratar de falta de impugnação, mas de violação das
Súmulas n. 718 e 719 do STF, as quais impedem a imposição de regime mais
gravoso bom base em fundamentos inidôneos.
Documento eletrônico VDA55777650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Código de Controle do Documento: 232cc34a-508c-4282-b8b2-f931e8cf14c0

Aduz ser imperiosa a reforma da decisão agravada, com o
abrandamento do regime prisional, por se tratar de réu não reincidente e com
pena inferior a 4 anos.
Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso.
É o relatório.
VOTO
Não se pode conhecer do agravo regimental porque foi apresentado
fora do prazo legal.
No caso, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico em
considerando-se publicada no dia
(fl.
17/12/2025,
18/12/2025
930). O trânsito em julgado foi certificado em
(fl. 933) e o presente
5/2/2026
recurso foi protocolizado, intempestivamente, em
(expediente avulso,
9/2/2026
fls. 2-3), após o quinquídio legal.
Esta é a disciplina dos arts. 39 da
e 798,
, do
Lei n. 8.038/1990
caput
Código de Processo Penal:
Art. 39. Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de
Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá
agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso,
.
no prazo de cinco dias
Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão
contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias,
.
domingo ou dia feriado
Ressalte-se que, havendo legislação específica regulamentando o
agravo interposto no âmbito dos processos criminais, não se aplicam as
disposições contidas no Código de Processo Civil relativamente à contagem e
ao prazo de interposição recursal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 798 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO LEGAL. NÃO
OBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo
de 5 (cinco) dias corridos previsto no artigo 798 do Código de
Processo Penal.
2. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55777650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Código de Controle do Documento: 232cc34a-508c-4282-b8b2-f931e8cf14c0

(AgRg nos
relator Ministro Ricardo
EAREsp n. 2.383.113/SP,
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe
25/6/2024,
de 1o/
)
7/2024.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
PROCESSO
PENAL.
PRAZO DE 5 DIAS PREVISTO NOS ARTS. 39 DA
E 258 DO RISTJ. CONTAGEM EM DIAS
LEI N. 8.038/1990
CORRIDOS (ART. 798 DO CPP). AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental em processo
penal é de 5 dias (arts. 39 da
e 258 do RISTJ).
Lei n. 8.038/1990
2. Os prazos processuais penais, mesmo após a entrada em
vigor do Código de Processo Civil de 2015, são contados em
dias corridos (art. 798 do CPP).
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos
relator Ministro João
EAREsp n. 2.395.267/SP,
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe
21/5/2024,
de
)
24/5/2024.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO.
DO RISTJ. CINCO
ART. 258
DIAS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental foi interposto dentro do prazo legal de cinco dias,
conforme estabelecido no
do Regimento Interno do STJ.
art. 258
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de cinco dias,
tornando-o intempestivo.
4. A contagem do prazo para agravos em matéria penal não
segue as regras do CPC sobre dias úteis, conforme precedentes
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental em matéria penal
deve ser interposto no prazo de cinco dias corridos, conforme o
do Regimento Interno do STJ, não se aplicando a
art. 258
contagem em dias úteis do CPC".
[...]
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.069.848/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
24/12/2025.
É manifesta, portanto, a intempestividade do presente recurso.
Documento eletrônico VDA55777650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Código de Controle do Documento: 232cc34a-508c-4282-b8b2-f931e8cf14c0

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Código de Controle do Documento: 232cc34a-508c-4282-b8b2-f931e8cf14c0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0306753-3
REsp 2.230.922 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011773120178260510 0001177312017826051050000 00079912520188260510
11773120178260510 1177312017826051050000 20240001225237
20250000227458 79912520188260510 799125201882605105612017
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: REMILDO DE SOUZA
ADVOGADO
: FREDERICH GERALDO MARTINS - SP265657
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: REMILDO DE SOUZA
ADVOGADO
: FREDERICH GERALDO MARTINS - SP265657
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449458=4089230@
2025/0306753-3 - REsp 2230922 Petição : 2026/0009501-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:26
Código de Controle do Documento: 0D1CD797-8FD8-4035-8D54-5C8C61454C85